Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708467-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: BRUNO RICARDO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 5 ETAPA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701681-65.2023.8.07.0008 ajuizado pelo agravante em desfavor de BRUNO RICARDO DIAS DA SILVA, indeferiu a penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 225370571 do processo originário): “O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora o executado não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 69564621), afirma que postulou a penhora do imóvel que deu origem ao débito condominial. Informa que o pedido foi indeferido. Argumenta que já foram realizadas diversas diligências, contudo, não se obteve êxito em localizar bens do devedor. Menciona que não se pode adotar a tese de que a execução é excessivamente onerosa para o devedor, sob pena de institucionalizar o calote. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a suspensão do processo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que, anteriormente, já havia sido postulada a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, tendo o juízo a quo indeferido o pedido. O agravante interpôs agravo de instrumento, (AI 0728605-06.2024.8.07.0000), que foi provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, conforme acórdão de ID 2168263062, na origem. Diante do julgamento do recurso, o juízo de origem determinou a penhora dos direitos aquisitivos do bem e a intimação da Caixa Econômica Federal (ID 221049371, na origem). Posteriormente, o agravante juntou extrato da Caixa Econômica Federal informando a quitação do financiamento (ID 222991528, autos de origem). Desse modo, postulou a penhora do imóvel. O juízo de origem, então, proferiu a decisão ora agravada, indeferindo a penhora do imóvel, ao argumento de que a dívida é baixa comparada ao valor do bem. Diante desse contexto, em análise perfunctória, verifico que, ao que tudo indica, está ocorrendo o descumprimento da decisão colegiada que determinou a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, conforme acórdão proferido no AI n.o 0728605-06.2024.8.07.0000. Além disso, verifico que já foram realizadas diversas diligências, sem, contudo, localizar bens passíveis de penhora do devedor, conforme consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Ademais, nesta fase de cognição sumária, entendo que é possível a penhora do imóvel, ainda que o valor do bem seja superior ao débito exequendo, uma vez que foi observada a preferência legal indicada no art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil. Transcrevo, in verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) V- bens imóveis (...)” Uma vez já tendo sido realizadas diversas diligências e não tendo sido encontrados outros bens, a penhora do imóvel é medida cabível. Além disso, a alegação de que a penhora é excessiva, não merece ser acolhida. O devedor não indicou outros bens para pagamento da dívida. Desse modo, o imóvel, ainda que superior ao valor do débito, deve ser penhorado, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o executado responde com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC). Destarte, há a utilidade da penhora postulada. Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que o processo poderá ser remetido para o arquivo, com o início do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora